Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE URETROPLASTIA HETEROGÊNIA. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CIRURGIA DE URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, nos termos da prescrição médica. Pretende o recorrente a reforma da sentença para que seja determinado prazo para execução da obrigação de fazer.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 41643747). Parecer do Ministério Público (ID 42109246).
3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). A intervenção judicial deve ser limitada, já que imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente. Todavia, em casos de omissão do Estado e constatação de urgência, a intervenção torna-se necessária.
4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos”.
5. No caso, o recorrente, com 51 anos de idade, em acompanhamento no serviço de urologia do Hospital de Base devido ao quadro de fístula urinária perineal, foi submetido à cistomia aberta em 03/09/2021, possui diagnóstico de estenose (estreitamento) uretral e necessita da cirurgia pleiteada para seu tratamento, conforme relatório médico juntado. Além disso, foi inserido no SISREG III em 07/06 /2022, com prioridade clínica vermelho - emergência. Assim, considerando que o procedimento deve ser realizado com urgência e já ultrapassado o prazo tido como razoável, conforme o Enunciado do CNJ, a fixação de prazo para o cumprimento da sentença é medida que se impõe. Por conseguinte, fixo o prazo de 15 dias ao recorrido para realizar o procedimento.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA HETEROGÊNEA, conforme laudo e prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no razoável prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória pelo Juízo de origem. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.